Tribunal: STF
Processo: HC 86751
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Alegação de
ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva. 4.
Ordem devidamente fundamentada. A revelia nos processos do Tribunal
do Júri justifica a decretação da prisão cautelar para garantia da
instrução criminal (CPP, art. 312). 5. Primariedade e bons
antecedentes não afastam a prisão cautelar. Precedentes. 6.
Indeferimento da ordem